Tribunal: TJBA
Processo: 8010014-45.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010014-45.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZA FERNANDES NEVES BRANDAO

Advogado(s)
:
RICARDO GOMES MENEZES, LARISSA DA SILVA TAVARES FREITAS, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

ACORDÃO

EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Previdência complementar fechada. Equiparação de complementação de aposentadoria entre homens e mulheres. Aplicação do Tema 452 do STF. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA TEREZA FERNANDES NEVES BRANDÃO, reconhecendo o direito da autora à equiparação do percentual de complementação de aposentadoria ao patamar de 80% (oitenta por cento), nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452 da Repercussão Geral.

2. A embargante sustentou a existência de omissões e contradições no julgado quanto: (i) à inaplicabilidade do Tema 452/STF em razão da migração ao REG/REPLAN Saldado; (ii) à ocorrência de distinguishing; (iii) à decadência fundada no art. 178, II, do Código Civil; (iv) à validade da novação contratual; e (v) à necessidade de prévia fonte de custeio e preservação do equilíbrio atuarial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) se a adesão ao REG/REPLAN Saldado configura distinção fático-jurídica apta a afastar a incidência do Tema 452/STF; (iii) se houve novação válida capaz de impedir a revisão do benefício previdenciário; e (iv) se a pretensão autoral estaria sujeita à decadência ou limitada pela necessidade de prévia fonte de custeio e preservação do equilíbrio atuarial.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da controvérsia ou manifestação de mero inconformismo da parte vencida.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente a incidência do Tema 452/STF, consignando que cláusula contratual de previdência complementar que prevê percentual inferior de complementação de aposentadoria para mulheres viola o princípio constitucional da isonomia previsto no art. 5º, I, da Constituição Federal, sendo plenamente aplicável às relações privadas de previdência complementar fechada, conforme entendimento firmado no RE 639.138/RS.

6. A migração para o REG/REPLAN Saldado não configura distinguishing apto a afastar a aplicação do precedente vinculante do STF, porquanto subsiste o núcleo essencial da controvérsia constitucional, consistente na adoção de critério de gênero para redução do benefício previdenciário feminino. O acórdão embargado consignou que a novação contratual não possui aptidão para convalidar cláusula discriminatória incompatível com direito fundamental de estatura constitucional.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ausência de manifesto animus novandi afasta o reconhecimento de novação em hipóteses de migração de plano previdenciário, bem como reconhece que demandas envolvendo complementação de aposentadoria possuem natureza de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Precedentes: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.806.537/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.465.077/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 20.03.2024.

8. O Supremo Tribunal Federal reafirmou, mesmo em hipóteses de migração para plano saldado, a aplicabilidade do Tema 452 da Repercussão Geral, reconhecendo a inconstitucionalidade de cláusulas de previdência complementar que estabeleçam benefício inferior às mulheres em razão do menor tempo de contribuição. Precedente: STF, ARE nº 1.482.281/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publicado em 02.10.2024.

9. Não há omissão quanto à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio e preservação do equilíbrio atuarial, pois o voto condutor expressamente assentou que tais argumentos não afastam a obrigatoriedade de adequação constitucional dos contratos de previdência complementar privada.

10. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, circunstância incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

“2. A migração para plano previdenciário saldado não afasta a incidência do Tema 452/STF quando subsiste cláusula contratual fundada em critério discriminatório de gênero.”

“3. As demandas envolvendo complementação de aposentadoria em previdência privada possuem natureza de trato sucessivo, incidindo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, I; CPC, arts. 1.022 e 489, §1º; Código Civil, arts. 178, II, e 424; Lei Complementar nº 109/2001, art. 75.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 639.138/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Tema 452 da Repercussão Geral; STF, ARE nº 1.482.281/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, publ. 02.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no
AREsp nº 1.806.537/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.465.077/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 20.03.2024.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8010014-45.2020.8.05.0274
, em que figuram, como Embargante,
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF),
e, como Embargada,
MARIA TEREZA FERNANDES NEVES BRANDÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador,(BA), 15 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR